Tribunal: TJES
Processo: 0028692-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028692-16.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAIAS PEREIRA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

TENTADO
. DOSIMETRIA.
TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADAS. QUANTUM DE AUMENTO
DE
1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. TENTATIVA.
FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL
.

RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1. A negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências está adequada, pois foram utilizados fundamentos idôneos.

2. A Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que é legal o reconhecimento de maior censurabilidade da conduta em razão da premeditação do delito. Precedente do STJ.

3. O delito cometido em concurso de agentes, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, possui elementos aptos a motivar o incremento da sanção básica pelo vetor das “circunstância do crime”. Precedente do STJ.

4. Adequada a desvaloração das “consequências do crime”, eis que a vítima necessitou de atendimento hospitalar, em razão das diversas lesões em seu corpo, inclusive, restando cicatriz decorrente de suturas na região da cabeça. Ademais, deve ser considerado o trauma psicológico sofrido pela mãe e pelo filho.

5. A respeito dos critérios de incremento da pena-base para cada circunstância negativa, o Colendo STJ fixou duas possibilidades e não há direito subjetivo do réu à escolha de uma ou outra. Assim, o magistrado, dentro de sua discricionariedade, corretamente adotou a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima. Precedente.

6. Com relação à fração da tentativa, adequada a incidência da menor fração de 1/3 (um terço), considerando a extensão da prática dos atos executórios, uma vez que os réus somente interromperam a agressão após diversos golpes, e a vítima estar caída no chão, fingindo-se de morta.

7. É de competência do Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado durante a execução da pena. Precedente.

8. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0028692-16.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAIAS PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ISAÍAS PEREIRA SOARES,
em face da Sentença (fls. 347/360) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, §7º, inc. III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa não questiona o veredito dos jurados, pretendendo apenas a revisão da dosimetria, pugnando pela redução da pena e aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), para a tentativa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que a vítima Raquel Thaylane Nascimento Muniz mantinha um relacionamento amorosa com o corréu CARLOS DE JESUS PEREIRA, tendo sido agredida por ele diversas vezes.

Discorre a peça acusatória que, na última agressão, a vítima acionou a polícia militar, tendo o corréu CARLOS sido preso, o que lhe causou revolta e, buscando vingança, determinou que o apelante que é seu sobrinho e o menor Igor, seu filho, ceifassem a vida da vítima.

Assim, no dia 16 de agosto de 2015, no bairro São Benedito, em Vitória-ES, o apelante e o menor, fazendo uso de um pedaço de madeira, desferiram diversos golpes, em via pública, contra a vítima, quando segurava seu filho de dois anos de idade no colo, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, sendo certo que o crime somente não se consumou pois ela fingiu-se de morta.

Analisando a

primeira fase da dosimetria
,
referente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verifico que houve a adequada negativação dos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências”, pois foram utilizados fundamentos idôneos.

Quanto a “culpabilidade”, o Magistrado corretamente exasperou a pena-base, já que o réu premeditou o crime pois, já de posse de um pedaço de madeira, foi ao encontro da vítima, com a deliberada intenção de cometer o delito.

Decerto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a premeditação indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.

Outrossim, diferentemente do que alegado pela defesa, a fundamentação utilizada para negativar aludido vetor que é a, premeditação do crime, distingue-se daquela usada para qualificar o crime de homicídio pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta se refere ao modo de execução do delito, já que cometido no momento em que a vítima estava com seu filho de dois anos de idade em seu colo, reduzindo-lhe a possibilidade de reação.

Em relação a baliza “circunstâncias do crime”, também entendo como correta a sua negativação, uma vez que o delito foi cometido em concurso de agentes, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, o que justifica o incremento da sanção básica.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 4.
As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas,
considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Por sua vez, também considero adequada a desvaloração do vetor “consequências do crime”, eis que a vítima necessitou de atendimento hospitalar, em razão das diversas lesões, restando uma cicatriz decorrente de suturas na região da cabeça, conforme laudo de fls. 22.

Ademais, deve ser considerado o trauma psicológico sofrido pela mãe e pelo filho, uma criança de apenas 2 (dois) anos, que foi obrigado a assistir as agressões, e foi deixado sozinho no local pelos réus.

Ressalto, ainda, que logo após os fatos, a residência da vítima foi arrombada e destruída, o que motivou a sua mudança de município, em razão do medo de nova tentativa de homicídio.

Indo adiante, tenho que não prospera o pleito defensivo objetivando a adoção do parâmetro de 1/6 (um sexto), de incremento da pena-base, para cada circunstância negativa, uma vez que a fração aplicada pelo Magistrado de 1/8, a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada), está em conformidade com o pacífico entendimento do STJ. Nesse sentido, cito precedente:

“(...) 3.
O parâmetro de aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, incidindo sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, adotado para a exasperação da pena base, no caso concreto, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
(grifo nosso)

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 786.120/DF,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 10/3/2023.)

Na segunda fase dosimétrica, pleiteia a defesa a incidência da fração máxima de 2/3, pela forma tentada do delito.

No entanto, tenho como correto o parâmetro de 1/3 adotado pelo Magistrado, em razão da extensão dos atos executórios, uma vez que os réus somente interromperam a agressão após diversos golpes, e a vítima estar caída no chão, fingindo-se de morta.

Ressalto que, de acordo com as imagens de fls. 12/19, a vítima sofreu diversas lesões pelo corpo, inclusive, ficou hospitalizada por dois dias e foi necessária a sutura de grande lesão em sua cabeça, região vital do corpo.

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

“(...)
6. A fração redutora da tentativa é aplicada "de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). No caso, as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo e chegaram a ficar hospitalizadas por alguns dias, o que torna adequada a aplicação da fração mínima (um terço).
(...)” (grifo nosso)

(HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, em relação do pleito de isenção das custas e despesas processuais, vislumbro que é de competência do Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do réu, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4470461),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.